Tribunal: TJDFT
Processo: 0731983-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0731983-92.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: ROSALIA DE AMORIM ROSA RODRIGUES DECISÃO A divergência acerca da natureza jurídica da GASS, a qual perdurou até a edição da Lei n. 5.184/2013, que a extinguiu e criou a Gratificação em Políticas Sociais – GPS, é objeto do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701181-91.2020.8.07.9000. No referido incidente há decisão determinando o sobrestamento dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência. Necessário aguardar o julgamento do mérito daquele incidente, uma vez que a decisão acerca da natureza jurídica da gratificação e a possibilidade de incorporação, ou não, aos proventos de aposentadoria, gera consequências para a análise do mérito da presente demanda. Assim, aguarde-se na Secretaria o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701181-91.2020.8.07.9000. Int. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator